Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA NA FASE DE CONHECIMENTO – PRETENSÃO RESCISÓRIA, AINDA QUE POR VIA INDIRETA – VEDAÇÃO LEGAL NO RITO SUMARIÍSSIMO DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada é a seguinte:
“1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, sob a alegação de ilegitimidade ativa do exequente na fase de conhecimento.
Razão não assiste à impugnante. Verifico a existência de legitimidade ativa do autor da presente demanda, uma vez que consta dos autos comprovação de que foi ele que realizou o conserto do veículo, de modo que possui legitimidade para requerer o ressarcimento pelo reparo.
Neste sentido, colaciono precedentes das Turmas Recursais:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CONDUTOR DETÉM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR OS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EXECUÇÃO DE MANOBRA SEM ATENÇÃO AOS VEÍCULOS À SUA VOLTA. DANO MATERIAL COMPROVADO. MENOR ORÇAMENTO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. O condutor do veículo, ainda que não seja proprietário do bem, possui legitimidade ativa para postular reparação de danos, haja vista que também poderia ser alvo de ação reparatória regressiva proposta pela parte contrária no caso de lhe atribuírem culpa pelo acidente. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1220202, 07089752820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CONDUTOR. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ILIDIDA. DANO MATERIAL. MENOR ORÇAMENTO. VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme quanto à legitimidade ativa do condutor do veículo, ainda que não proprietário do bem, para reclamar em juízo a reparação dos danos causados ao veículo quando em sua posse, dada a sua responsabilidade perante o proprietário. (Acórdão n.1139881, 07373628220178070016, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018; Acórdão n.1117402, 07006353220188070003, Relator: João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018.) Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. (Acórdão 1209642, 07039469420198070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Diante do exposto, REJEITO a impugnação da executada.
2. Intime-se a parte executada, para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, sem incidência da multa de 10%, sob pena de acréscimo da sanção em caso de inadimplência.
3. Efetivado o pagamento, intime-se o credor para se manifestar sobre a quitação do débito, no prazo de 5 dias. Advirto que o silêncio importará em aceitação.”
2. O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso.
3. Tanto a impugnação ao cumprimento de sentença quanto o presente agravo de instrumento, apresentam como única matéria a ser analisada a suposta ilegitimidade ativa da parte credora na fase de conhecimento.
4. A matéria apresentada em defesa pretende, ainda que por via transversa, rescindir a sentença prolatada do ID 46188811 (numeração na origem), ao argumento de que a parte autora não teria legitimidade para demandar ação de indenização, decorrente de acidente automobilístico.
5. A teor do artigo 59 da Lei n. 9.099/95, no rito sumariíssimo dos Juizados não é admissível ação rescisória. De mais a mais, esse Colegiado tem entendido ser parte legítima para demandas indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito o condutor do veículo, ainda que não seja proprietário, desde que tenha arcado com o prejuízo. Nessa linha os seguintes precedentes: acórdãos números 1139881; 1140174; 1149650.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.